Tribunal: STF
Processo: ARE 748206
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-18
Data de publicação: 2017-04-18

Ementa:
E M E N T A: QUESTÃO DE ORDEM – AGRAVO INTERNO JULGADO SEM PRÉVIA INCLUSÃO EM PAUTA – INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 934 E NO ART. 1.021, § 2º, AMBOS DO CPC – CONSEQUENTE INVALIDAÇÃO DO JULGAMENTO REALIZADO PELA TURMA – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA NO SENTIDO DE INVALIDAR-SE O JULGAMENTO.



    – A exigência de prévia inclusão em pauta do recurso de agravo interno constitui importante inovação introduzida pelo vigente estatuto processual civil. A inobservância dessa essencial formalidade implicará nulidade (ou ineficácia, segundo alguns autores) do ato de julgamento. Inteligência do art. 934 e do art. 1.021, § 2º, ambos do CPC. Magistério da doutrina.